Tribunal: STF
Processo: HC 262175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no REsp nº 2.087.169/MG, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 4 anos de reclusão e 33 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.



    Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo para fixar o regime inicial semiaberto.



    Diante disso, a defesa interpôs recurso especial, sustentando que, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1087 do STJ, a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não pode incidir no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 



    A Corte Superior negou provimento ao recurso, sob o fundamento de “que, à época do julgamento do feito, ainda se vigia o entendimento da compatibilidade entre a majorante do §1º, do artigo 155, do Código Penal e a forma qualificada do crime.”



    Alega-se, nesta impetração, a ilegalidade da decisão do STJ que negou provimento ao recurso especial, haja vista que, “não tendo havido trânsito em julgado, impõe-se a retroatividade da interpretação penal mais benéfica, consoante o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o princípio da retroatividade da lex mitior.”



    Requer-se, ao final,



    “Por todo o exposto, pugna a Defesa Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja reformado o v. acórdão impugnado para afastar a indevida aplicação cumulativa da causa de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto, reconhecendo-se a impossibilidade de tal cumulação e determinando-se, por conseguinte, o redimensionamento da pena imposta ao Paciente, em estrita observância ao artigo 155, § 1º, do Código Penal e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer assim ementado (edoc. 10):



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Furto qualificado e majorante do repouso noturno. Incidência concomitante. Vedação. Entendimento do STJ no Tema 1.087. Aplicação retroativa. Decisão não transitada em julgado. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. 



    – Requer-se a concessão do habeas corpus, para que seja afastada a causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo as ementas dos arestos questionados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FORMA RETROATIVA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por furto qualificado com a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. 



    2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial recente sobre a incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto, argumentando que a alteração de entendimento autoriza aplicação retroativa, pois o processo não transitou em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial recente sobre a incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do furto, considerando que o processo não transitou em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    5. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo suficientemente fundamentado, indicando expressamente as razões para a manutenção da condenação com base na jurisprudência consolidada à época do julgamento. 



    6. A argumentação apresentada pelo embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, indevidamente, a revisão do mérito da decisão proferida, o que é inviável por meio de embargos de declaração. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração rejeitados.” (edoc. 2, fls. 80-81)



    “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO TEMA REPETITIVO N. 1.087. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado, com aplicação da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, conforme o art. 155, §1º e §4º, do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente o novo entendimento jurisprudencial que considera incompatível a majorante do repouso noturno com a forma qualificada do furto. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a aplicação retroativa, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    4. O entendimento vigente à época do julgamento do feito permitia a aplicação da majorante do repouso noturno ao furto qualificado, sendo, portanto, inaplicável o novo entendimento jurisprudencial de forma retroativa. 



    5. A mudança de entendimento jurisprudencial não legitima a modificação de acórdãos anteriores, uma vez que as decisões foram proferidas antes da formulação do Tema Repetitivo n. 1.087. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso não provido.” (edoc. 2, fls. 34-35)



    Pois bem, de acordo com pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, 



    “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 153.805-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18)



    Assim, como bem esclareceu a PGR em seu parecer, “esse STF orienta-se no sentido de que a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial tem como limite o trânsito em julgado da decisão de mérito que se pretende reformar” (edoc. 10, fls. 5-6).



    No caso concreto, porém, verifico que a publicação da tese no Tema Repetitivo 1087 ocorreu antes do trânsito em julgado da condenação do paciente. Desse modo, o paciente faz jus à aplicação do entendimento jurisprudencial mais favorável fixado pelo STJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para afastar a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, devendo o juízo competente redimensionar a pena do paciente nesses termos (processo nº 0020770-55.2021.8.13.0223 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis - MG).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente